Tribunal: TJDFT
Processo: 0744231-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA FALECIDA. INCLUSÃO DO CÔNJUGE E DO FILHO COMO SUCESSORES PROCESSUAIS. DETERMINAÇÃO DE PESQUISA/BLOQUEIO DE BENS DOS HERDEIROS. INCLUSÃO DOS NOMES DOS SUCESSORES NO SERASAJUD. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HERANÇA RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FATO NOVO. INTRANSMISSIBILIDADE DA DÍVIDA PARA OS SUCESSORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os herdeiros somente respondem pelas dívidas deixadas pelo devedor falecido no limite da força da herança, mas não há transmissão pura e simples de dívida para os sucessores que não receberam herança.

2. Reconhecida a inexistência de bens a inventariar em sentença transitada em julgado em ação de inventário negativo, fato superveniente do qual a exequente teve conhecimento e não impugnou, inadmissível a pesquisa e eventual constrição de bens pessoais dos sucessores para responderem pela dívida do devedor falecido e a inclusão de seus nomes no SerasaJud como medida coercitiva para estimular o pagamento da dívida do falecido.

3. Agravo de instrumento e Agravo interno conhecidos e providos.